Tribunal: TJMT
Processo: 1004918-58.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004918-58.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESON DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 023.913.451-60 (APELANTE), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), LUCAS MARTINELLI - CPF: 014.402.311-33 (APELADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE MELLO - CPF: 769.399.101-82 (APELADO), JOAO MARTINELLI - CPF: 502.731.241-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito civil. Compra e venda de veículo. Rescisão contratual. Restituição dos valores pagos. Dedução de 30% em razão do uso do bem. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda, mas
julgou improcedentes os pedidos de restituição integral dos valores pagos e de indenizaçã
o por danos materiais e morais.
O apelante alegou que devolveu o veículo devido à impossibilidade de transferência de propriedade por existência de multas não quitadas pelos vendedores e pleiteou a restituição integral dos valores pagos a título de entrada no contrato rescindido.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pela rescisão contratual; e (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição integral dos valores pagos pelo apelante ou se deve haver dedução pelo uso do veículo.

III.
Razões de decidir

3.
A rescisão contratual

ocorre quando uma das partes descumpre suas obrigações ou há impossibilidade de cumprimento, sendo cabível a restituição dos valores pagos para retorno das partes ao
status quo ante
.

4.
O apelante utilizou o veículo por aproximadamente três meses antes da devolução, o que gera um benefício econômico que deve
ser compensado para evitar enriquecimento sem causa, conforme o artigo 884 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A rescisão contratual impõe a restituição dos valores pagos pelo comprador, a fim de restabelecer o
status quo ante
.

2
.
A retenção dos valores pagos pelo comprador, considerando a depreciação natural
do veículo e o período de uso, é medida razoável e proporcional
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, artigos
475, 476 e 884; Código de Processo Civil, art
igos
86 e 98, §

3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50049438620178130245, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 03/07/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50021268620188130480, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 13/11/2024; TJ-RO, Apelação Cível nº 70073600620188220014, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

ALESON DOS SANTOS FERNANDES

contra sentença proferida
pelo d. Juízo da

1ª
Vara Cível da Comarca de S
orriso
/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Negócio Jurídico com Restituição de Valores Pagos e Reparação de Danos
ajuizada
por
LUCAS MARTINELLI
,
MÁRCIA APARECIDA DE MELLO
e
JOÃO MARTINELLI
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo GM S10 Advantage
“
D
”
, mas julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Em suas razões recursais
(ID
267567767
)
, o apelante sustenta
que
a devolução do veículo decorreu da impossibilidade de transferência de propriedade devido à existência de multas não quitadas pelos apelados.

Assim,
pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à restituição integral dos valores pagos a título de
entrada no contrato rescindido.

O recurso é
tempestivo
.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita
(ID
268523753
).

Devidamente intimado
s, os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo
a manutenção da sentença,
sob o argumento de
que o desfazimento do negócio ocorreu por culpa exclusiva do apelante, que não efetuou o pagamento integral do valor acordado e devolveu o veículo com danos no motor, configurando enriquecimento sem causa caso houvesse restitu
ição integral dos valores pagos
(ID
267567771
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Rescisão de Negócio Jurídico com Restituição de Valores Pagos e Reparação de Danos
ajuizada por

Aleson
dos Santos Fernandes
em face de

Lucas Martinelli
,
Márcia Aparecida de Mello
e
João Martinelli
, objetivando
a rescisão contratual

e indenização pelos prejuízos sofridos.

Na inicial, o requerente narrou que, em 19 de maio de 2021, adquiriu de João Martinelli o veículo GM S10 Advantage pelo valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), sendo o proprietário formal do automóve
l o requerido Lucas Martinelli.

Após efetuar o pagamento da entrada de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o autor tentou transferir o veículo para seu nome, ocasião em que constatou a existência de diversas multas pendentes. Os vendedores haviam prometido a quitação dessas multas, contudo
,
tal compromisso não foi cumprido.

Diante da impossibilidade de regularização, devolveu o veículo em agosto de 2021, com a promessa de restituição do valor pago, o que não ocorreu, sob a alegação de supostos danos no motor. Assim, ingressou com a
referida
demanda, pleiteando a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

Eis a sentença nos pontos que interessam para o julgamento deste recurso
(ID 267567766)
:

“
[...]
Sobre o fato, consta dos autos o laudo emitido pelo mecânico Willian Wolf da Silva, proprietário da mecânica JW, ID. 115976628, pág. 1, do qual consta o seguinte: “...me ligou
para ir na casa dele ver uma camionete que estava com barulho no motor, chegando lá constatei que a luz da bomba de óleo estava acesa, por tanto não estaria lubrificando o motor, pedi para ele conduzir a camionete para a oficina para retirar a tampa do
carter
para verificar a bomba de óleo, tirando a tampa do
carter
constatamos que havia produto dentro do
carter
(açúcar), bastante açúcar, abrimos a parte de cima do motor e também havia açúcar, precisamos tirar o cabeçote para lavar o motor para ver se ele resistia o funcionamento, fizemos duas trocas de óleo e filtros para ajudar na limpeza, comuniquei o
joão

martinelli
que o açúcar é um produto que o motor não resiste, funcionamos o motor, saindo da oficina logo o
joão

martinelli
me comunicou que o motor não havia resistido e como consequência havia estourado inclusive o bloco na parte inferior....”

Veja-se que os requeridos trouxeram para os autos indicativos de após o desfazimento do negócio, o veículo apresentou danos em seu motor, tendo sido necessário submetê-lo a determinados reparados.

Entretanto, a prova produzida apresenta-se extremamente frágil para fins de atribuir a responsabilidade ao autor e, consequentemente, condená-lo a restituir os requeridos pelas eventuais despesas suportadas. Para além disso, o documento que consta em ID. 115976623, pág. 2 trata-se de uma mera ordem de serviço, ao passo que a nota fiscal inserida em ID. 115976626, pág. 3 e totalmente ilegível. Já o recibo relativo ao serviço de guincho inserido em ID. 115976629, pág. 1 constitui documento isolado que, ao menos pelos fatos narrados pelos réus, não encontra pertinência para fins de fundamentar a pretensão formulada em sede de reconvenção.

Nestes termos, ACOLHO O PEDIDO INICIAL para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo firmado entre as partes, entretanto, JULGO TOTALMENTE IMPROEDENTES os demais pedidos formulados tanto na petição inicial, quanto na reconvenção, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.
[...]”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pela rescisão contratual e à possibilidade de restituição integral dos valores pagos pelo apelante no contrato de compra e venda do veículo
objeto da lide
.

Pois bem.

A rescisão contratual
é um instituto jurídico que visa à extinção de um vínculo contratual diante de circunstâncias que inviabiliza
m sua continuidade, seja pelo
descumpri
mento das obrigações pactuadas, pela ocorrência de
f
atos supervenientes ou pela
manifestação de vontade das
partes
.

Tal p
rerrogativa
se
fundamenta nos
princípios da autonomi
a privada e da boa-fé objetiva
, os quais impõem aos contratantes o dever de observância da função social do contrato e da lealdade recíproca na exec
ução das obrigações assumidas.

O Código Civil brasileiro, em
seu artigo 475, estabelece que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo-lhe, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos
”
.

Complementarmen
te, o artigo 476 dispõe que “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode
exigir o implemento da do outro
”
.

Assim
,
a resolução contratual
se
torna cabível quando uma das partes não cumpre sua obrigação
, comprometendo o equilíbrio da relação jurídica.

No caso em análise
,
o apelante alegou a
impossibilid
ade de transferência do veículo
em razão de supostas multas pendentes,
mas, conforme
bem pontuado pelo Juízo
a quo
,
estas
não restaram
cabalmente comprovada nos autos
.

Ademais, a alegação dos apelados quanto à devolução do veículo com danos no motor também não encontra respaldo probatório suficiente, visto que o laudo técnico apresentado (ID 267565841) é frágil e
não demonstra
, de forma inequívoca, que os danos foram causados pelo apelante.

Dessa forma,
considerando
que ninguém pode ser compelido a permanecer vinculado a um contrato contra a sua vontade
,
a rescisão contratual se mostra medida necessária para restabelecer o equilíbrio entre as partes e evitar maiores prejuízos, independentemente da comprovação irrefutável da causa que a motivou.

Portanto,
não há elementos aptos a afastar a conclusão do Juízo
a quo
quanto à rescisão contratual por culpa dos apelados
.

Operada a rescisão,
a restituição dos valores pagos é medida que se impõe
, a fim de que as partes retornem ao
status quo ante
, ou seja, à situação em que se encontravam antes da celebração do negócio.

Todavia
, é incontroverso que o apelante utilizou o veículo por aproximadamente 3 (três) meses antes da devolução, fato que deve ser considerado na restituição dos valores pagos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, conform
e o artigo 884 do Código Civil
,

in
verbis
:

“
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atu
alização dos valores monetários”
.

Além disso, a
restituição em casos de rescisão contratual deve ser analisada sob a ótica da proporcionalidade,
considerando tanto o uso do bem quanto as responsabilidades atribuídas a cada litigante
.

Na hipótese,
ainda que
a rescisão tenha ocorrido por culpa dos apelados, devido à impossibilidade de transferência do veículo, o uso do bem pelo apelante gerou um benefício econômico que
deve ser compensado por meio da dedução proporcional dos valores pagos
,
considerando o
tempo de utilização
e o
desgaste natural antes da devolução
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
- CONTRATO VERBAL -
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
- POSSIBIBILIDADE -
DEDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO BEM
-
STATUS QUO ANTE
- NECESSIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - É sabido ser decorrência lógica da rescisão contratual o retorno das partes ao estado anterior, o que implica na restituição ao autor, ora apelado, dos valores pagos, decotados os valores referentes às parcelas não pagas do financiamento -
Para o retorno das partes ao status quo

ante
,
deve ser abatido
,
da quantia a ser restituída ao autor
,
o valor referente à desvalorização do veículo durante o período em que o bem foi por ele usufruído
,
sob pena de também enriquecer sem causa o autor
,
que utilizou-se do veículo
,
em prejuízo da requerida
,
que teve o veículo restituído, mas com os desgaste do tempo decorrido
-
Provimento parcial do recurso”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50049438620178130245 1.0000 .24.154821-3/001, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 03/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024
– grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
[...]
RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
- HODÔMETRO ADULTERADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONCESSIONÁRIA -
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
-
DEDUÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DO BEM
- DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
[...]
Constado o vício oculto,
é devida a restituição da quantia paga devidamente atualizada
,
com o abatimento proporcional pelo uso de veículo
por longo
período de tempo
.
[...]”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50021268620188130480, Relator.:
Des .
(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024
– grifo nosso
)

“
Apelação cível.
Contrato de compra e vend
a
. Reserva de domínio.
Rescisão
. Inadimplemento. Culpa do comprador.
Devolução do bem
.
Restituição dos valores pagos
.
Abatimento da multa contratual e percentual de utilização do bem
.
[...]
Operada a rescisão do contrato
por culpa exclusiva do comprador,
devem ser restituídos os valores pagos ao vendedor
,
mediante a retenção
da multa contratual e
dos valores relativos à depreciação pela utilização do veículo
.

A
dedução pela depreciação e uso do veículo e a multa por inadimplência deve ser observada na fase de liquidação de sentença, antes da restituição dos valores pagos no negócio pelo comprador.
[...]”.

(TJ-RO - AC: 70073600620188220014, Relator.: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 11/04/2023
– grifo nosso
)

In
casu
, o
apelante efetuou pagamentos
que totalizam
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme
demonstram os
comprovantes anexados aos autos
(ID
267565808
,
267565809
,
26756581
0 e
267565811
)
.

Para calcular a dedução, é importante considerar que o veículo, por ser um bem durável, naturalmente perde valor com o tempo e o uso. Ainda que não haja um laudo específico nos autos para determinar essa desvalorização exata, é possível chegar a um valor razoável com base em critérios comuns do mercado.

Em geral, veículos usados costumam perder de 10% a 20% do seu valor a cada ano, dependendo do modelo, do estado de conservação e de outros fatores.
Na espécie
, o apelante utilizou o veículo por cerca de três meses, o que corresponde a um quarto do ano. Se aplicarmos uma média de 15% de desvalorização anual, teríamos uma perda estimada de aproximadamente 3,75% no período.

No entanto, além dessa depreciação natural, é preciso levar em conta outros fatores, como os custos administrativos envolvidos e o fato de que o veículo ficou indisponível para o real proprietário durante esse tempo.
Assim
, entende-se que uma dedução de
30% sobre o valor pago
reflete melhor a situação, resultando na restituição proporcional de
R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
, corrigidos monetariamente desde cada pagamento e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Ante o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Aleson
dos Santos Fernandes
, reformando parcialmente a sentença recorrida para
determinar a restituição
proporcional ao apelante no montante de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), com correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação
.
Mantenho
, contudo, os demais termos
do
decisum
quanto à improcedência dos pedidos adicionais formulados pelas partes
na origem
.

Em razão da
reforma parcial da sentença
, que ajustou o valor da restituição considerando a compensação pelo uso do bem, redistribuo as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de
70% para os apelados e 30% para o apelante
, em conformidade com o decaimento parcial deste último.

A redistribuição observa o disposto no artigo
86 do Código de Processo Civil
,
ressalvando-se a condição de beneficiários da justiça gratuita das partes
, cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do §

3º do artigo 98 do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025